Tribunal: TJSP
Processo: 1017905-66.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*TRANSPORTE MARÍTIMO – ação de cobrança de sobre-estadia de contêiner – nulidade da sentença por ausência de fundamentação não configurada – preliminares de incompetência territorial e ilegitimidade passiva afastadas – cláusula de eleição de foro – abusividade alegada genericamente pela interessada – ausência de prova do efetivo prejuízo na eleição do Foro da Comarca de Santos, usual nesse

Ementa:
*TRANSPORTE MARÍTIMO – ação de cobrança de sobre-estadia de contêiner – nulidade da sentença por ausência de fundamentação não configurada – preliminares de incompetência territorial e ilegitimidade passiva afastadas – cláusula de eleição de foro – abusividade alegada genericamente pela interessada – ausência de prova do efetivo prejuízo na eleição do Foro da Comarca de Santos, usual nesse tipo de demanda – ação fundada em direito pessoal – competência relativa – validade da disposição das partes - art. 47, §1o, do CPC/15 – legitimidade 'ad causam' da importadora, que se responsabilizou expressa e diretamente com a transportadora autora – denunciação de lide – pretensão de transferir responsabilidade a terceiro – inadmissibilidade – medida que se admite, nos termos do art. 125, II, do CPC/15, para ações de garantia do resultado da lide principal – inadmissível no caso dos autos – termo de compromisso – validade de suas disposições - submissão do requerido a todos os termos do conhecimento de transporte marítimo e à prática de usos e costumes – ausência de abusividade dos valores ajustados validamente entre as partes – sentença de procedência mantida – recurso improvido.*